Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-13.2016.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000013-13.2016.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JEOVA SEZINO DO NASCIMENTO - CPF: 173.986.651-72 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 29/08/2014.) 3. Recurso Especial não provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido em sede de agravo interno, na “Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Restituição de Valores c/c indenização por Danos Morais” sob n. 0000013-13.2016.8.11.0048, que tramita originalmente perante a Segunda Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 20802046 decidiu o colegiado, por unanimidade, prover o recurso anulando a decisão agravada, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença de primeiro grau.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 24897491 que a decisão embargada fora omissa ao fato que o embargado decaiu em 50% (cinquenta por cento), por isso, fora acolhido apenas o pleito de readequação da fatura, tendo o Embargado decaído em 50% (cinquenta por cento) de seus pleitos, a fixação da verba honorária e custas processuais, como fixado no acórdão embargado, se revela omissa seus pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020